Tribunal: STF
Processo: AI 768487
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Negativa de prestação jurisdicional. Não configuração. Precedente: AI-QO-RG 791.292. 3. Promoção de policial-militar após reforma em razão da extinção da patente na atividade. Necessidade de rever a interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional (Lei 7.138/1978 e Lei Complementar 10.990/1997 do Estado do Rio Grande do Sul). 4. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.